Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732797-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO RÉU ESPÓLIO DE: BENEDITA JOSE FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID origem 204113514), que, nos autos do inventário judicial promovido pela herdeira VALDENICE JOSÉ DE SOUZA, proc. n. 0717382-47.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que “apesar da Agravante receber R$ 12.412,16 bruto em seu contracheque, ela recebe liquido a quantia de R$ 5.670.42 (cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), devido os descontos compulsórios e empréstimos consignados que são debitados diretamente em seu contracheque”. Pontua que “devido o seu endividamento a Agravante ainda possui demais empréstimos com o Banco de Brasília que são debitados de sua conta corrente, no total de R$ 2.221,74” e que “resta para Agravante o valor mensal de R$ 3.448, 68 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos” com o qual alega fazer frente a gastos de cartão de crédito, água e luz. Sustenta, ainda, que “a jurisprudência acima se enquadra perfeitamente ao caso em apreço, visto que a Agravante apesar de ter salário bruto maior que 5 salários mínimos recebe liquido valor bem inferior e encontra-se totalmente endividada, razão pela qual merece ser beneficiada com a justiça gratuita”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de conceder a Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que a parte recorrente postula a concessão da antecipação da tutela recursal. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator